Tribunal: TJBA
Processo: 0003955-45.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003955-45.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE MATHEUS ODEMAR DA SILVA MAIA registrado(a) civilmente como ANTONIO DA SILVA MAIA Advogado(s): FREDERICO AUGUSTO VALVERDE OLIVEIRA, ANGELA DE CARVALHO SCARMAGNAN APELADO: ESPÓLIO DE MARTINIANO JOSÉ DA SILVA MAIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TRANSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS ANTIGAS E IMPRECISAS. MARCOS DEMARCATÓRIOS INSUFICIENTES PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE METRAGEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PRÉVIA DOS BENS. INVENTÁRIO NEGATIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inventário pressupõe a existência de bens certos e determinados a partilhar, devendo os imóveis estar adequadamente individualizados, com indicação precisa de suas características, confrontações, localização e área, em observância ao princípio da especialidade objetiva consagrado na Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73, arts. 176, §1º, II, e 225). 2. As transcrições imobiliárias apresentadas, datadas de 1897, não atendem aos requisitos de precisão e determinação exigidos pela legislação registral, utilizando marcos demarcatórios imprecisos, tais como referências vegetais efêmeras ('mangueira velha', 'mangueira'), e não indicando a metragem exata dos imóveis. 3. A regularização de bens imóveis é requisito para o prosseguimento do inventário, em virtude da obrigação legal prevista nos arts. 167, II, 4, e 169 da Lei de Registros Públicos, sendo legítima a decisão judicial que condiciona o prosseguimento da ação de inventário à regularização, perante o cartório competente, dos bens que compõem o acervo submetido à partilha. Precedente do STJ. 4. A existência de ação reivindicatória anteriormente ajuizada pelo inventariante sobre os mesmos bens, extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade da parte autora, reforça a fragilidade dos títulos apresentados e evidencia a inadequação do inventário para solucionar a controvérsia sobre a titularidade dos imóveis. 5. A intervenção de terceiros no inventário, disputando a titularidade dos bens, demonstra que a questão deve ser dirimida em ação própria, de natureza petitória, com ampla dilação probatória, não sendo o inventário a via adequada para tal finalidade. 6. Na ausência de título idôneo que comprove o domínio e não havendo bens certos e determinados a partilhar, caracteriza-se o inventário negativo, configurando-se a ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003955-45.2012.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que é apelante Antonio da Silva Maia e apelado Espólio de Martiniano José da Silva Maia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer do Ministério Público, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo de inventário sem resolução de mérito, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, que integra este acórdão. Salvador, .